Tribunal: TJMT
Processo: 0043960-17.2011.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043960-17.2011.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ARGON AR CONDICIONADO-COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.870.501/0001-29 (APELADO), ELOI JOSE CARDOSO NETO - CPF: 006.636.218-01 (APELADO), CLAUDETE APARECIDA DE ABREU - CPF: 415.183.571-72 (APELADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ADRIANA PETTER DA SILVA FIOROTTO - CPF: 874.318.409-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 10 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face da empresa
Argon Ar Condicionado-Comércio e Serviços Ltda. - EPP. e Outros
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

O banco sustenta a nulidade da sentença, por violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, decorrente da falta de oportunização para manifestar-se acerca da inocorrência prescrição; enfatizando a necessidade de intimação pessoal do credor para promover o andamento do feito.

No mérito, alega, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, argumentando que demora do Poder Judiciário em impulsionar o processo não pode ser imputada às partes, nos termos do verbete da Súmula n. 106 do STJ.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I.
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DEVIDO PROCESSO LEGAL)

A preliminar de nulidade da sentença, por violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, decorrente da inobservância dos arts. 9º, 10 e 487, parágrafo único, todos do CPC, não merece acolhida, na medida em que a instituição financeira se manifestou sobre a prejudicial de mérito, antes da prolação da sentença, consoante se infere do id.

126978189.

Como se não bastasse, o processo já havia suportado, por duas vezes, o reconhecimento da nulidade das 02 (duas) sentenças anteriores (id. 2453243), exatamente por sob esse fundamento, circunstância que propiciou ao autor se manifestar acerca da existência de causa interruptiva ou obstativa ao reconhecimento da prescrição.

Logo, REJEITO a preliminar.

É como voto.

II.
VOTO (MÉRITO)

Não merece reparos a sentença impugnada.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão condenatória se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu, por ineficiência das medidas adotadas pelo autor para a concretização do ato.

Com efeito, ajuizada a ação em
21/12/2011
, o despacho inaugural foi proferido em
09/01/2012
, em menos de 20 (vinte) dias, tendo o processo ficado paralisado por mais de 09 (nove) meses, somente no aguardo do depósito da diligência do oficial de justiça, realizado somente em
15/10/2012
(id. 2452431).

A partir daí, o que se verifica dos autos é uma sequência de inações do credor, que culminou inclusive, em uma das ocasiões, com a extinção do processo, por abandono de causa, nos termos do art. 485, I e II, do CPC.

Depois da reforma da sentença, por reconhecimento de vício formal, o processo experimentou, por mais de 02 (dois) anos, inércia na comprovação da publicação do edital de citação, não obstante o autor tenha sido intimado para tanto; evidenciando mais uma desídia na condução do processo.

Tal fato ensejou, inclusive, nova extinção do processo em 20/05/2019 (id.

14450467 - Pág. 11), pelo reconhecimento da prescrição, cuja sentença, a exemplo da primeira, somente acabou por ser revertida, ante a ocorrência de vício formal, consubstanciado na falta de intimação prévia do autor para manifestação acerca da prejudicial de mérito.

Entre idas e vindas, em sua intensa e exaustiva peregrinação entre a primeira e segunda instâncias judiciárias, com mais de 10 (dez) anos de existência, o processo permanece carente de citação, ocasionada, basicamente, por pedidos destinados à realização de diligências sabidamente inócuas, enquanto, lá nos idos de 2016, a citação editalícia já havia sido deferida, ao mesmo tempo em que não se tem notícia da adoção das medidas necessárias para a sua efetivação.

Nessa senda, extrai-se, inclusive, a formulação de pedidos incompatíveis com o a fase processual alcançada, como se verifica da petição de cumprimento de sentença, colacionada ao id. 126978189 - Pág. 142.

Nesse contexto, notadamente pela desídia verificada, não se vislumbra qualquer causa impeditiva da prescrição intercorrente proclamada.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240, §2º, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, proposta a ação em
21/12/2011
, o processo tramitou por mais de 10 (dez) anos, sem que a citação da parte requerida tive sido realizada.

Importante registrar que, instado a se manifestar, o banco não logrou êxito em indicar qualquer causa interruptiva da prescrição, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023